Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-95.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
*Declaratória – pedido cominatório para redução da margem de empréstimo consignado – diferenciação entre empréstimos consignados daqueles com desconto em conta corrente – limitação dos descontos em 30% tão-somente aos empréstimos consignados – cancelamento da Súmula 603 do STJ pelo REsp. 1586910/SP – ação parcialmente procedente - recurso do banco réu provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002950-
95.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelada CLEIDE GUIMARAES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso do banco réu. Vencido o 2o
Desembargador que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35844
APEL.No: 1002950-95.2017.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE : BANCO DO BRASIL S/A
APDO : CLEIDE GUIMARÃES TEIXEIRA
*Declaratória pedido cominatório para redução da margem de
empréstimo consignado
diferenciação entre empréstimos
consignados daqueles com desconto em conta corrente

limitação dos descontos em 30% tão-somente aos empréstimos
consignados cancelamento da Súmula 603 do STJ pelo REsp.
1586910/SP ação parcialmente procedente - recurso do banco
réu provido em parte.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por CLEIDE GUIMARÃES TEIXEIRA contra BANCO DO
BRASIL S/A, sustentando a autora que é funcionária pública
municipal
e
contratou
empréstimos
com a instituição
financeira requerida (contratos descritos a fls. 02) cujas
parcelas superam o limite de margem legal de 30%, pelo que
pretende a revisão dos contratos e a suspensão da cobrança
das parcelas em sua conta corrente, repetição do indébito
e indenização por danos morais. Citado, o banco réu
apresentou contestação intempestiva.
2. A r. sentença de fls. 177/182 julgou
procedente a ação para limitar os descontos no percentual
de 30% dos vencimentos líquidos da autora (deduzido o IR e
contribuição
previdenciária),
condenando
o
réu
em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00.
3.
Irresignado,
recorreu
o
réu
(fls.
184/212) alegando que os efeitos da revelia são relativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como sustentando que a Súmula 603 do STJ foi cancelada
pelo entendimento do REsp. 1586910/SP que fez a
diferenciação entre empréstimos consignados daqueles com
desconto em conta corrente, além de sustentar a elevação
do limite para 35% com base na Lei 13.172/15 e Decreto
61.750/15, Discorreu sobre os contratos de adiantamento de
13a salário e restituição de imposto de renda que
estabelecem pagamento em parcela única, bem como a
prevalência
do
princípio
da
força
obrigatória
dos
contratos. Por fim, impugnou a condenação nos ônus da
sucumbência.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial sustenta a autora que os
empréstimos por ela tomados junto ao banco réu devem
respeitar o limite de 30% de comprometimento de sua renda,
pelo que pretende a readequação dos descontos.
6. De início, assiste razão ao apelante ao
ponderar que os efeitos da revelia não são absolutos. A
orientação do C. STJ é no sentido de que, mesmo constatada
revelia, sendo o juiz o destinatário da prova, cumpre-lhe
aferir os fatos de acordo com a prova dos autos:
“PROCESSUAL CIVIL REVELIA EFEITOS: I CARACTERIZADA A
REVELIA, CONTUDO TAL FATO NÃO OBSTA QUE O RÉU INTERVENHA
NO PROCESSO, RECEBENDO-O PORÉM NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA (ART. 322, 2a PARTE, CPC). ESTE SÓ PERDEU,
EFETIVAMENTE, O DIREITO DE VER CONSIDERADO O CONTEÚDO DA
CONTESTAÇÃO. II
A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
ALEGADOS PELO AUTOR, NESTE CASO, NÃO É ABSOLUTA, MAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES
DOS
AUTOS,
DE
ACORDO
COM
O
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ” (REsp. 86.670/SP
3a Turma, REL
MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 24.09.96).
7. E o novo enfoque da jurisprudência do C.
STJ passou a fazer a diferenciação entre empréstimos
consignados
dos
empréstimos
com
desconto
em
conta
corrente, estes não submetidos aos limites de 30%. Nesse
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO
FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE
DEPOSITADO
O
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada
como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com
cláusula
revogável
de
autorização
de
desconto
de
prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras
situações distintas, como as que autorizam, de forma
irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a
Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em
qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos
de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído,
ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído
o empréstimo garantido por margem salarial consignável,
com desconto em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na
análise da licitude do desconto em conta-corrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos
advindos
do
mútuo
feneratício,
devem
ser
consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto
da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a
instituição
financeira
apropria-se,
indevidamente,
de
quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo
montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que,
eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros
encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda
hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos
realizados com a finalidade de amortização de dívida de
mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão
da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o
desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada
para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem.
Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato
ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não
provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018); “RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada
ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão
sobre
verba
alimentar,
sem
menosprezar
a
autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de
sua viabilização. A instituição financeira assume o papel
de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio
correntista
ou
por
terceiros.
3.
Como
característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não
há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência
similar
-
os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a
médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de
novas disposições legais específicas, há procedimento, já
previsto
no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem
lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência
civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias,
em vez de solucionar o superendividamento, opera no
sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende
a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução
às
Normas
do
Direito
Brasileiro
confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio
bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até
mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido,
julgado
prejudicado
o
do
autor.”
(REsp
1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Mesmo assim, da simples análise dos
demonstrativos de pagamento que acompanham a inicial (fls.
32/33), observa-se que os descontos ainda superam o limite
de 30% do vencimento líquidos da autora, pelo que devem
ser reduzidos.
9. De se observar que a limitação dos
descontos a 30% dos vencimentos não significa o perdão de
parte da dívida, mas tão-somente o alongamento dos prazos
de amortização, com adequação do valor das prestações.
10. Por fim, absolutamente impertinentes
quaisquer
ponderações
quanto
aos
empréstimos
de
adiantamento de 13o salário ou imposto de renda, visto não
serem o caso dos autos.
11.
Ante
o
exposto,
fica
a
sentença
parcialmente reformada para limitar em 30% tão-somente os
descontos dos empréstimos consignados, afastados dessa
limitação os empréstimos com desconto em conta corrente.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam repartidas as
custas,
arbitrando-se
honorários
advocatícios
em
R$1.000,00 para ambas as partes, observada a gratuidade
concedida à autora.
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso do banco réu.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42338
Apelação Cível no 1002950-95.2017.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Cleide Guimaraes Teixeira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento adotado pela
Douta Maioria, este no sentido de se dar parcial
provimento ao recurso que foi movimentado pelo banco
ocupante do polo passivo da lide, conforme posição adotada
pelo Voto Condutor do V. Acórdão, Voto este que foi
proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos, dele
divirjo, ainda que sempre respeitando a posição adotada
por meus pares, uma vez que entendo que o recurso como
intentado deveria se constituir em alvo de rejeição por
parte desta Turma Julgadora.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e
considerando a realidade dos autos, mais especificamente
no que toca ao pedido dirigida a reforma da R. Sentença
como proferida, pela qual foi julgada procedente a demanda
para limitar os descontos no percentual de 30% dos
vencimentos líquidos da autora, é de se reconhecer que o
montante dos descontos promovidos pelo banco recorrente
diretamente dos vencimentos auferidos pela autora, mês a
mês, devem ser promovidos, e de forma clara, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que vem previsto na Lei no 10.820/03, em seu art. 6o, §
5o, foi alterado pela Lei 10.953/04, que dispõe que o
banco não poderá ultrapassar o limite de descontos hoje
definidos
em
30%
dos
vencimentos
líquidos
do(a)
devedor(a), limitação essa que deverá ser observada em
relação a todas as operações contratadas entre os ora
litigantes,
desde
que
recaiam
sobre
os
vencimentos
percebidos pela ocupante do polo ativo da relação, nos
exatos termos em que definidos pelo D. Julgador, daí o
porquê de se reconhecer que deve permanecer inalterado o
posicionamento nesse sentido adotado em 1o Grau de
Jurisdição.
Importante anotar ainda, que a limitação dos
descontos como definida em 1o Grau, deve se dar nos termos
do quanto vem disposto na Lei no 10.820/03, como já
indicado anteriormente, haja vista que, mesmo diante da
edição de Decretos Estaduais sobre o tema, que contam com
expressa previsão para limitar tais descontos em percentuais ainda maiores dos vencimentos do(a)
mutuário(a), se mostra de rigor firmar entendimento no
sentido de que deve prevalecer na solução do impasse o
quanto vem contido na legislação Federal, isto em direta
oposição ao texto Estadual, diante do princípio que rege a
hierarquia das leis, até mesmo porque o desconto em
percentuais maiores se coloca em patamares por demais
elevados e penalizadores do assalariado, tanto é que não
podem ser admitidos como corretos, na medida em que sua
aplicação, dá suporte a retenção de quantia substancial
dos ganhos mensais daquele que percebe a remuneração que,
em razão disso, passa a contar com valores impróprios e
insuficientes a sua adequada manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ressaltar ainda, que mesmo que a autora
desponte como sendo devedora do banco demandado, o que se
dá por força de contratos celebrados entre as partes ora
litigantes, se mostra de rigor firmar entendimento no
sentido de que a retenção de percentual superior ao acima
indicado
se
coloca
como
indevida,
sendo imperativa,
portanto, a manutenção dos limites como adequadamente
definidos pelos termos constantes da R. Decisão proferida,
esta que se entende como indevidamente guerreada.
Por fim, é certo que os descontos a se
promover devem ser limitados, tanto para as operações que
prevêem descontos diretos da folha de pagamento, quanto da
conta corrente mantida pela ocupante do polo ativo, ora
recorrida, conforme entendimento pacífico adotado por esta
E. Corte, não devendo prevalecer, portanto, julgamento em
sentido diverso, este isolado e não unânime, ainda que
assim proferido pelo C. STJ, principalmente porque não
conta com força vinculante. Nesse sentido:
“"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE
LIMITAÇÃO
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ - Admissibilidade dos descontos desde
que limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor

Demonstrado
que
a
somatória
das
prestações
dos
empréstimos contraídos, descontados em folha de pagamento
e diretamente em conta corrente, atingem montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido pela jurisprudência -
Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestamente excessiva - Precedentes do E. TJSP

Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o
art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06
Margem
consignável que deve ser recalculada para que os descontos
sejam
limitados
a
30%
dos
vencimentos
líquidos
do
consumidor
Precedentes do E. TJSP
Decisão isolada e
não unânime proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não
vincula o entendimento deste E. TJSP - Decisão mantida
Agravo improvido". "MULTA DIÁRIA VALOR LIMITAÇÃO - ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC
NÃO CONHECIMENTO

Reconhecido que a insurgência voltada quanto à fixação da
astreinte ou sua limitação não são passíveis de recurso
através de agravo de instrumento - Decisão não inserta no
rol taxativo e restritivo do art. 1.015, do NCPC

Precedentes deste E. TJSP
Possibilidade, contudo, de
suscitar a matéria não contemplada por agravo de
instrumento em preliminar de recurso de apelação ou
contrarrazões
Agravo não conhecido, neste aspecto".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203800-28.2017.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)”
Diante de tal realidade, e ao contrário do
entendimento esposado pela D. Maioria, entendo necessário
adotar posicionamento diverso do que vem indicado pelo
Acórdão, este que reforça o quanto bem decidido em 1o
Grau, de sorte a assim reconhecer que a R. Sentença
hostilizada deve se constituir em alvo de integral
manutenção.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao Apelo interposto, nos exatos termos do Voto
divergente que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
1055238E
9
13
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1067A534
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002950-95.2017.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.